Tribunal: TJES
Processo: 0021733-15.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021733-15.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: MAP PADARIA LTDA e outros (5)

APELANTE: BELMIRO ROSSETO e outros (5)

RELATOR:
DES.
SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇ
ÕES CÍVEIS
-

AÇÃO DE COBRANÇA
DE ALUGUEL
–
CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADA PELA PESSOA JURÍDICA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO AO SÓCIO – FIADOR – PRORROGAÇÃO DO CONTRATO – MANUTENÇÃO DA GARANTIA – RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS DE IPTU E ÁGUA - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NECESSÁRIOS À PERSEGUIÇÃO DO DÉBITO – PREVISÃO CONTRATUAL - VALIDADE
.

1. Sendo o contrato formalizado pela pessoa jurídica, na qualidade de locatária, não figurando os seus sócios como contratantes, nem como fiadores, deve ser afastada a sua responsabilidade.

2. Afinal, tratando-se de empresa de responsabilidade limitada e não de empresário individual, deve responder pela obrigação a pessoa jurídica, por ser a responsável, como locatária, pelo pagamento dos aluguéis e demais encargos da locação.

3. Findo o prazo e permanecendo a pessoa jurídica no imóvel, prorrogou-se a locação por tempo indeterminado, encerrando-se a relação contratual somente na data de 26/10/2020 em decorrência da entrega voluntária das chaves pelos novos proprietários.

4. Importante ressaltar que a sucessão empresarial da empresa M.P.A. Padaria não enseja a exoneração da fiança assumida pelo aqui apelante, uma vez que a garantia contratual vige até a efetiva entrega do imóvel alugado, tal como previsto no art. 39 da lei n° 8.245/91, bem como no contrato.

5. Também não assiste-lhe razão quando aponta a impossibilidade de o autor pleitear a condenação pelos débitos de IPTU e água vencidos em momento anterior à devolução do imóvel, porquanto responsabilizou-se pelas obrigações oriundas da locação, cujo ônus, por força do contrato, recai sobre o locatário.

6. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.910.582/PR, reputou válida a cláusula (inserta em contrato de locação de loja em shopping center) segundo a qual, havendo necessidade de intervenção de advogado para a cobrança extrajudicial ou judicial dos alugueres, ao locatário competiria arcar com os honorários advocatícios contratuais.

7 – Apelações de
BELMIRO ROSSETO
e

JOÃO PAULO CUCCO CALABREZ
conhecidas e providas. Recurso de
RAFAEL GUIMARÃES ANDRADE

desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento aos recursos de BELMIRO ROSSETO e JOÃO PAULO CUCCO CALABREZ e negar provimento ao recurso de RAFAEL GUIMARÃES ANDRADE, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0021733
-
15
.20
1
9
.8.08.00
48

APELANTE/
APELADO
:
BELMIRO ROSSETO

APELADO
S/APELANTES
:
JOÃO PAULO CUCCO CALABREZ E RAFAEL GUIMARÃES ANDRADE

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de apelações cíveis interpostas em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
BELMIRO ROSSETO
em face de
JOÃO PAULO CUCCO CALABREZ E RAFAEL GUIMARÃES ANDRADE
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

O autor apelou às fls. 168/174 afirmando, em síntese, que a cláusula de honorários contratuais pode ser incluída na execução do contrato de locação, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Recurso do requerido
JOÃO PAULO CUCCO CALABREZ
às fls. 177/194 apontando, inicialmente, a nulidade da sentença, porquanto contraditório o capítulo atinente a sua responsabilidade.

Reafirma a sua ilegitimidade passiva, não sendo o responsável pelos débitos cobrados.

No mérito, aduz que não responde pelas obrigações contraídas após a sua retirada da sociedade, de modo que não há falar em responsabilidade solidária.

O demandado
RAFAEL GUIMARÃES ANDRADE

apresentou suas razões sustentando a negativa de prestação jurisdicional, porquanto não abordada a matéria concernente ao prazo contratual.

Ultrapassada a questão, ratifica a sua ilegitimidade passiva, bem como a impossibilidade de o autor pleitear a condenação pelos débitos de luz e água vencidos em momento anterior à devolução do imóvel.

E mais: ante a prorrogação do contrato de locação comercial sem a sua anuência, na qualidade de fiador, deve ser extinta a obrigação acessória.

Pois bem.

Inicialmente, conheço dos recursos interpostos pelos requeridos, porquanto
a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, sendo suficiente, para o conhecimento da apelação, que constem os fundamentos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da sentença, ainda que haja o ataque genérico dos seus motivos.
(AgInt no REsp n. 1.959.175/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023).

Dito isso, relembro tratar-se de ação de cobrança ajuizada pelo locador, Belmiro Rosseto, em face da locatária M.A.P. Padaria LTDA-ME, seu antigo sócio e representante da pessoa jurídica à época, João Paulo Cucco Calabrez, e do fiador Rafael Guimarães Andrade.

Para facilitar a compreensão, passarei a enfrentar os recursos de forma apartada.

DO RECURSO INTERPOSTO POR

JOÃO PAULO CUCCO CALABREZ

Por ocasião da assinatura do contrato de locação ora em discussão, o apelante era sócio e representante legal da locatária M.A.P. Padaria, tendo firmado o contrato nessa qualidade.

Desse modo, ao contrário do sustentado pelo juízo
a quo,
sendo o contrato formalizado pela pessoa jurídica, na qualidade de locatária, não figurando os seus sócios como contratantes, nem como fiadores, deve ser afastada a sua responsabilidade.

Afinal, tratando-se de empresa de responsabilidade limitada e não de empresário individual, deve responder pela obrigação a pessoa jurídica, por ser a responsável, como locatária, pelo pagamento dos aluguéis e demais encargos da locação.

Isso porque a pessoa jurídica não se confunde com a pessoa do sócio, tendo personalidade jurídica própria, a teor do que dispõe o art. 49-A do Código Civil:
"A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores"
.

Ademais, inexistindo prévia desconsideração da personalidade jurídica, forçoso reconhecer a improcedência dos pedidos formulados em face do apelante.

De conseguinte,
DOU

P
ROVIMENTO

ao recurso
para julgar improcedentes os pedidos formulados em face de JOÃO PAULO CUCCO CALABREZ.

Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em favor de seu advogado na importância equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

DO RECURSO INTERPOSTO POR

RAFAEL GUIMARÃES ANDRADE

As matérias suscitadas como preliminar no presente apelo serão apreciadas com o mérito, por confundirem-se com este.

Almeja o recorrente exonerar-se da obrigação imposta na sentença sob a alegação de que o contrato firmado possuía prazo determinado, findo o qual deveria ser liberado da fiança prestada.

Sem delongas, não vislumbro elementos suficientes à reforma da sentença que reputou prorrogada a garantia.

O contrato acostado aos autos demonstra uma primeira contratação pelo período de 10/05/2013 a 10/05/2016, bem como um aditivo firmado pelo período de 11/06/2016 a 10/06/2019.

E não obstante a existência de termo certo, assim dispõe o parágrafo único do art. 56 da lei 8.245/1991:

Art. 56. Nos demais casos de locação não residencial, o contrato por prazo determinado cessa, de pleno direito, findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso.

Parágrafo único. Findo o prazo estipulado, se o locatário permanecer no imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador,
presumir
-
se
-
á prorrogada a locação nas condições ajustadas, mas sem prazo determinado.

Desse modo, encerrado o prazo e permanecendo a pessoa jurídica no imóvel, prorrogou-se a locação por tempo indeterminado, encerrando-se a relação contratual somente na data de 26/10/2020 em decorrência da entrega voluntária das chaves pelos novos proprietários.

No ponto, importante ressaltar que a sucessão empresarial da empresa M.P.A. Padaria não enseja a exoneração da fiança assumida pelo aqui apelante, uma vez que a garantia contratual vige até a efetiva entrega do imóvel alugado, tal como previsto no art. 39 da citada lei n° 8.245/91, bem como no contrato, respectivamente:

Art. 39. Salvo disposição contratual em contrário,
qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado, por força desta Lei.

FIADOR: Como fiador e principal pagador das mensalidades do aluguel e demais obrigações constantes deste Contrato, assina o Sr.
RAFAEL GUIMARÃES ANDRADE
, brasileiro, empresário, portador da carteira de identidade RG nº MG-7.561.037 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 095.228.367-02, nascido em 18/10/1982, tel: 3064-4920, residente a Avenida José Rato, 1.3058 - Bairro de Fátima, Serra/ES,
cuja garantia perdurará na hipótese de quaisquer reajustamentos ou prorrogação, até final satisfação das obrigações oriundas da locação, renunciando expressamente o benefício de ordem de que tratam os artigos 827, 828 e 829 do Código Civil Brasileiro.

Outrossim, consoante disposto no art. 835 do Código Civil, o fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier,
ficando obrigado por todos os efeitos da fiança,
durante sessenta dias após a notificação do credor
, providência esta não observada
pelo recorrente.

Também não assiste-lhe razão quando aponta a impossibilidade de o autor pleitear a condenação pelos débitos de IPTU e água vencidos em momento anterior à devolução do imóvel, porquanto responsabilizou-se pelas obrigações oriundas da locação, cujo ônus, por força do contrato, recai sobre o locatário.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
RAFAEL GUIMARÃES ANDRADE
.

É como voto.

DO RECURSO INTERPOSTO POR
BELMIRO ROSSETO

Pretende o autor incluir, na cobrança oriunda do contrato de locação, os honorários constantes do contrato de locação.

No ponto, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.910.582/PR, reputou válida a cláusula (inserta em contrato de locação de loja em shopping center) segundo a qual, havendo necessidade de intervenção de advogado para a cobrança extrajudicial ou judicial dos alugueres, ao locatário competiria arcar com os honorários advocatícios contratuais.

Portanto, havendo previsão contratual para a cobrança (cláusula vigésima primeira), merece reforma a sentença no ponto.

É o entendimento já adotado neste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. VÍCIO NA CITAÇÃO PESSOAL. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADA POR TERCEIRO EM EDÍFICIO CONDOMINIAL. ART. 248, §4º, CPC/2015. POSSIBILIDADE DE TERCEIRO RECEBER EM PORTARIA DE CONDOMÍNIO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CUMULAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO DA SENTENÇA. AFASTADA MULTA COMPENSATÓRIA POR BIS IN IDEM.
CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. PREVISÃO NO CONTRATO A RESSARCIR OS CUSTOS DE EVENTUAL AÇÃO AJUIZADA EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DA LOCATÁRIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ.
INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS ÚTEIS. SEM COMPROVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO LOCADOR. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. ART. 35 DA LEI N. 8.245/1991. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO GERA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC/2015. PRECEDENTES STJ. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1.Preliminar de nulidade da sentença em razão de vício na citação por carta: Citação expedida e recebida, na validade do CPC/2015, em portaria de edifício condominial, na forma do art. 248, §4º do diploma processual. Norma processual aplicada de imediato, após decorrida a vacacio legis - art. 14, CPC/2015. Também não há nenhuma ressalva da portaria quanto à ausência ou mudança do condômino. Além disso, reputa-se válido o ato se atingiu sua finalidade, independente da forma (art. 277, CPC/2015). Ainda, a alegação de nulidade, que diz respeito a corréu, não aproveitaria a apelante. Orientações do c STJ neste sentido: Agravo em Recurso Especial Nº 1720534 - SP - 2020/0153927-5; e Recurso Especial Nº 1.777.557 - SP - 2018/0291374-8. Também do e. TJES: TJES, classe: Apelação, 035160038093, Relator: ELIANA Junqueira MUNHOS Ferreira - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIrA Câmara Cível, Data de Julgamento: 12/12/2017, Data da Publicação no Diário: 19/12/2017. Preliminar rejeitada. 2.Mérito: A fundamentação e o dispositivo da sentença apresentam contradição interna, na medida em que a Magistrada fundamentou a impossibilidade de cumulação das multas moratória e compensatória, mas, ao final, condenou a apelante ao pagamento de ambas as multas. Reformada a sentença, neste ponto, para afastar a incidência da multa compensatória da condenação. Precedente do e. TJES a possibilitar a correção (TJES, Classe: Apelação Cível, 035050058854, Relator: RONALDo Gonçalves DE Sousa, Órgão julgador: TERCEIrA Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 27/11/2020).
3.O c. STJ já se manifestou quanto à possibilidade de cumulação de honorários previstos no contrato de locação com os honorários sucumbenciais decorrentes da condenação em sentença. São, pois, de natureza jurídica distintas. O primeiro decorre de acordo válido entre as partes para indenizar a contratação do serviço advocatício obtida pelo locador, por inadimplemento das obrigações da locatária. E o segundo por ser vencida na demanda. Não se fala, pois, em
bis in idem
. Orientação do c. STJ (RESP 1644890/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020).
4.Benfeitorias úteis devem contar com expressa anuência do locador para gerar dever de indenizar. É o que expressamente assinala o art. 35 da Lei de Locação - Lei nº 8.245/1991. Anuência não comprovada na espécie. 5.Sucumbência mínima não gera sucumbência recíproca - art. 86, parágrafo único, CPC/2015. 6.Recurso provido em parte.
(TJES; AC 0023978-77.2015.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 09/02/2021; DJES 24/02/2021).

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do autor para permitir a cobrança dos honorários previstos no contrato.

Com a reforma da sentença, condeno o requerido Rafael Guimarães Andrade ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, já considerando a incidência do §11 do art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria no sentido de
dar provimento ao recurso
interposto por JOÃO PAULO CUCCO CALABREZ (réu); e
negar provimento
ao recurso interposto por RAFAEL GUIMARÃES ANDRADE (Réu).